Tribunal: TCU
Processo: 040.455/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em licitação sob o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) para a contratação de empresa de consultoria para supervisão e apoio à fiscalização das ações de manutenção e restauração de malha rodoviária de 574,55 km sob a jurisdição da unidade local de Santa Inês, no Dnit/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia sobre possíveis irregularidades no edital da licitação RDC 296/2023, do Dnit/MA, para a contratação de empresa de consultoria para supervisão e apoio à fiscalização das manutenções e restaurações de malha rodoviária de 574,55 km; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 53 a 55 da Lei 8.443/1992, 234 a 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno, 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. levantar o sigilo do processo, exceto quanto às informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; 9.3. comunicar esta decisão ao denunciante e ao Dnit/MA; e 9.4. arquivar o processo.